Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, em razão de tutela de urgência concedida na origem.
Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou que bens de sua propriedade foram apreendidos em operação do DF Legal em São Sebastião destinada a coibir a construção de edificações ilegais. Logo após a apreensão dos bens, ocorrida no dia 22.05.2020, formulou, em 25.05.2020, requerimento de devolução de bens. Passados poucos mais de 5 meses desde o protocolo do seu pedido, não houve qualquer decisão por parte da Administração Pública. A pretensão deduzida na inicial é a da imediata restituição dos bens apreendidos.
Ao analisar o pedido de tutela de urgência, Sua Excelência na origem concedeu o prazo de 05 dias para que o Distrito Federal respondesse conclusivamente o pedido formulado na esfera administrativa em razão da excessiva demora até então verificada.
Transcorrido o prazo sem que o Distrito Federal prestasse os devidos esclarecimentos, sobreveio a decisão concessiva de forma parcial da tutela de urgência, fundamentada na violação do princípio da eficiência administrativa, decorrente da excessiva demora em analisar o pedido formulado pelo autor. Foi fixado o prazo de 03 dias para a imediata restituição de uma betoneira e de peças de andaime, bens que eram objeto de locação do autor com terceiro independentemente de qualquer contrapartida pecuniária.
Nesse recurso o Distrito Federal aduziu que a medida concedida na origem: 1) não observou que o processo administrativo ainda não havia sido concluído; 2) que o prazo de 05 dias, fixado pelo juízo para sua conclusão, foi demasiado exíguo; 3) que a liberação dos bens deve ser precedida do pagamento das multas aplicadas pelo Poder Público, despesas com remoção e armazenamento dos bens.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e probabilidade do direito.
Em exame preliminar e à vista dos documentos que instruem o processo da origem, também verifiquei excesso de prazo na conclusão do processo de mais de 5 meses, para procedimento de restituição que, por sua natureza e simplicidade, deveria ter sido concluído em 60 dias. Com mais razão ainda quando dois dos equipamentos apreendidos pertencem a terceiro e eram objeto de locação pelo autor.
Tomo ainda por fundamentação o fato de que o excesso do prazo na conclusão do processo configura indevido confisco de bens pelo Estado, ainda que temporário, e que, inobstante o Distrito Federal condicionar a liberação dos bens ao pagamento de multas e outras despesas, nenhum documento nesse sentido foi juntado, seja neste recurso, seja no processo na origem.
Com esses fundamentos, e pelo fato de que somente os bens alugados pelo autor é que serão objeto de restituição, não se tem presente fundamento jurídico suficiente que implique na necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões.
Dispensado o envio de informações.”
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, restou caracterizada a demora da Administração na análise do pedido formulado pelo administrado, como também não se indicou qualquer valor de cobrança pelo tempo que os bens ficaram sob custódia do Poder Público. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Sem custas em razão da isenção. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.